Tribunal: TJDFT
Processo: 0750493-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750493-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a decisão de ID 216039695 (autos de origem), proferida em ação de exigir contas, ajuizada por ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, nos seguintes termos: DEFIRO o pedido para condenar o requerido, com espeque no art. 550 e seguintes do NCPC, na obrigação de prestar as contas requeridas, relativas ao contrato de financiamento ID 178564563, devendo ser apresentadas em forma mercantil (art. 551 do NCPC), especificando-se as receitas e despesas, o respectivo saldo e instruídas com os documentos justificativos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar (art. 550, §5o do NCPC). Afirma, em suma, que não se opõe à apresentação das contas, mas que a decisão agravada não considerou a complexidade da situação, que exige a confirmação junto ao prestador externo e a análise de sistemas diversos, como BIN, Denatran e Detran; que a fixação de prazo exíguo compromete a possibilidade de prestação de contas precisa e fundamentada; que a ausência de confirmação da situação da restrição judicial torna inviável o cumprimento da decisão no prazo determinado; que tal fato evidencia a necessidade de dilação de prazo ou suspensão da obrigação até que as informações sejam devidamente levantadas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão de prazo adicional para a apresentação das contas ou a suspensão da obrigação até a regularização da pendência relativa à restrição judicial constatada. Custas recolhidas (ID 66654633). Brevemente relatados, decido. Na hipótese, a parte agravante se insurge contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, que fixou o prazo legal de 15 dias para a apresentação das contas, com fulcro no art. 550, § 5o, do CPC. É certo que o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito e admite a impugnação por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC). Todavia, das razões recursais, se infere que o agravante não se insurge contra os fundamentos da decisão, mas tão somente contra o prazo fixado para a apresentação das contas. Ocorre, contudo, que o prazo de 15 dias decorre de expressa previsão legal, mera consequência jurídica do acolhimento do pedido de exigir contas e condenação na obrigação de prestá-las, não sendo cabível, portanto, a interposição de agravo contra a decisão que se restringiu a aplicar a lei ao caso concreto, de cujo conhecimento da parte, a propósito, incide a presunção legal absoluta. Note-se, ademais, que as alegações deduzidas quanto à dificuldade no cumprimento tempestivo da ordem judicial não foram submetidas à deliberação judicial na origem. O art. 139, VI, do CPC, prescreve que incumbirá ao juiz “dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito”. Assim, caberia ao agravante pleitear ao juízo de origem a dilação do prazo, porquanto os atos processuais, em regra, serão realizados nos prazos prescritos em lei (art. 218, CPC). A ausência de pedido ao juiz a quo, sob tal perspectiva, impede o conhecimento da matéria na segunda instância, bem como evidencia a falta de interesse processual da parte (necessidade/adequação), já que não houve decisão de indeferimento na origem. Assim, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora